Tribunal: TJES
Processo: 5011731-06.2023.8.08.0000
Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5011731-06.2023.8.08.0000

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)

SUSCITANTE: FABIO SIMOES NUNES e outros (15)

SUSCITADO: DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA e outros (2)

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – IRDR – INADMISSIBILIDADE – INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 976 E 978, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – AUSÊNCIA DE CAUSA-PILOTO PENDENTE DE JULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE TESE EM ABSTRATO.

1. Para que seja admitido o IRDR, devem estar presentes, cumulativamente, os requisitos previstos nos incisos I e II, do 976 do CPC, ou seja, diversos processos que possuam a mesma controvérsia sobre questão de direito e risco à isonomia e à segurança jurídica
.

2. Além disso, em observância ao disposto no artigo 978, parágrafo único, do CPC, é imprescindível a existência de causa-piloto a ser julgada.

3.
In casu
, o pedido de instauração restou formulado após o julgamento dos apelos que trataram sobre a matéria sobre a qual se pretendeu a fixação de tese, inexistindo, pois, causa-piloto, circunstância a ensejar a inadmissão do incidente, mesmo porque este não pode ser utilizado como sucedâneo recursal ou para fixação de tese em abstrato (causa-modelo).

4. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
"
o
cabimento do IRDR, condiciona-se à pendência de julgamento, no tribunal, de uma causa recursal ou originária. Se já encerrado o julgamento, não caberá mais a instauração do IRDR, senão em outra causa pendente; mas não naquela que já foi julgada. Nesse sentido, o Enunciado n. 344 do Fórum Permanente de Processualistas Civis”
. (...) (AREsp n. 1.470.017/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 18/10/2019.)”

5. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas inadmitido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não admitir o incidente de resolução de demandas repetitivas, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 22/08/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY (RELATOR):-

Cuidam os autos de pedido de instauração de
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
formulado por
FÁBIO SIMÕES NUNES e outros
, com fundamento em alegada divergência jurisprudencial existente entre a 1ª Câmara Cível e a 2ª Câmara Cível, deste egrégio Tribunal de Justiça, no que diz respeito à interpretação do art. 2º, da Lei nº 341/1999, do Município de Anchieta.

Na inicial, ID 6205518, os requerentes afirmam que, por ocasião do julgamento proferido nos autos de nº 0003338-15.2016.8.08.0004, a 2ª Câmara Cível concluiu que a gratificação de produtividade prevista no referido dispositivo ostenta natureza
pro-labore faciendo,
ao passo que a 1ª Câmara Cível, nos autos de nº 0000819-28.2020.8.08.0004, deliberou no sentido de que dita gratificação possui natureza vencimental

De conseguinte, almejam a admissão do incidente e definição de tese pelo Tribunal Pleno acerca da natureza jurídica da gratificação de produtividade devida aos fiscais de renda daquela municipalidade e, por consectário lógico, a correta interpretação e aplicação dos arts. 2º, 3º, §4º e 7º da Lei Municipal nº 341/99, se vencimental ou
pró-labore faciendo
, com a respectiva incorporação ou não no cálculo das vantagens pessoais.

Intimados para se manifestar acerca da possível inadmissão do incidente (ID 6408514), os requerentes manifestaram-se, expressamente, no sentido de que todos os fiscais de renda do Município ajuizaram as suas respectivas demandas que, inclusive, já foram julgadas, defendendo, porém, o cabimento do incidente para pacificação do entendimento jurisprudencial (ID 6551988).

Manifestação da Procuradoria de Justiça, ID 7333087, pela desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para apreciação da admissibilidade do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, em atenção ao artigo 981, do CPC.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY (RELATOR):-

Cuidam os autos de pedido de instauração de
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
formulado por
FÁBIO SIMÕES NUNES e outros
, com fundamento em alegada divergência jurisprudencial existente entre a 1ª Câmara Cível e a 2ª Câmara Cível, deste egrégio Tribunal de Justiça, no que diz respeito à interpretação do art. 2º, da Lei nº 341/1999, do Município de Anchieta.

Na inicial, ID 6205518, os requerentes afirmam que, por ocasião do julgamento proferido nos autos de nº 0003338-15.2016.8.08.0004, a 2ª Câmara Cível concluiu que a gratificação de produtividade prevista no referido dispositivo ostenta natureza
pro-labore faciendo,
ao passo que a 1ª Câmara Cível, nos autos de nº 0000819-28.2020.8.08.0004, deliberou no sentido de que dita gratificação possui natureza vencimental.

De conseguinte, almejam a admissão do incidente e definição de tese pelo Tribunal Pleno acerca da natureza jurídica da gratificação de produtividade devida aos fiscais de renda daquela municipalidade e, por consectário lógico, a correta interpretação e aplicação dos arts. 2º, 3º, §4º e 7º da Lei Municipal nº 341/99, se vencimental ou
pró-labore faciendo
, com a respectiva incorporação ou não no cálculo das vantagens pessoais.

Intimados sobre possível inadmissão do incidente (ID 6408514), os requerentes manifestaram-se, expressamente, no sentido de que todos os fiscais de renda do Município ajuizaram as suas respectivas demandas que, inclusive, já foram julgadas, defendendo, porém, o cabimento do incidente para pacificação jurisprudencial (ID 6551988).

Manifestação da Procuradoria de Justiça, ID 7333087, pela desnecessidade de sua intervenção.

Pois bem.

Como se sabe, o incidente de resolução de demandas repetitivas, previsto no Código de Processo Civil, visa a evitar a dispersão excessiva da jurisprudência, por meio da identificação de causas repetidas e da existência de relevante controvérsia judicial.

Sua instauração tem como objetivo a uniformidade do tratamento judicial dos litígios que possuam idêntica discussão, o que se cumpre por meio da fixação de tese de observância obrigatória, que será aplicada na causa-piloto e nos demais feitos sobre a mesma controvérsia.

Acerca do cabimento, o Código de Processo Civil, em seu artigo 976, prevê:

Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

Por sua vez, o artigo 978, do referido diploma legal, prescreve:

Art. 978. O julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento interno dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do tribunal.

Parágrafo único.
O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente
.

Da leitura dos mencionados dispositivos, extraem-se os seguintes requisitos de admissibilidade do incidente de resolução de demandas repetitivas: (i) a existência de diversos processos que possuam a mesma controvérsia sobre questão de direito, (ii) risco à isonomia e à segurança jurídica e (iii) a existência de causa-piloto a ser julgada.

A respeito desse último item, é firme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
"
o cabimento do IRDR, condiciona-se à pendência de julgamento, no tribunal, de uma causa recursal ou originária. Se já encerrado o julgamento, não caberá mais a instauração do IRDR, senão em outra causa pendente; mas não naquela que já foi julgada. Nesse sentido, o Enunciado n. 344 do Fórum Permanente de Processualistas Civis”
. (...) (AREsp n. 1.470.017/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 18/10/2019.)”.

Recentemente, a Corte da Cidadania julgou recurso em que se discutia, especificamente, a possibilidade de instauração do IRDR sem a existência de causa-piloto para concomitante julgamento, fazendo clara distinção daquilo que é debatido na doutrina acerca da causa-modelo e da causa-piloto. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. SERVIDORES ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DE LEI DE SERVIDORES DE UNIVERSIDADE ESTADUAL. ADOÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM DO SISTEMA DA CAUSA-MODELO. CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DISTINGUIGHING EM RELAÇÃO AO RESP 1.798.374/DF, JULGADO PELA CORTE ESPECIAL. ADOÇÃO, PELO CPC, EM REGRA, DA SISTEMÁTICA DA CAUSA-PILOTO. EXIGÊNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. ART. 978, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. APRECIAÇÃO DO IRDR SEM JULGAMENTO CONCOMITANTE DE CAUSA PENDENTE. NÃO CABIMENTO. NULIDADE.

1.
O acórdão recorrido foi proferido em IRDR instaurado no Tribunal de origem como procedimento-modelo, ou seja, sem que houvesse uma causa-piloto que lhe subsidiasse. Portanto, houve a fixação de tese abstrata sem o julgamento concomitante de um caso concreto
.

2. Não se desconhece que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.798.374/DF, de relatoria do Ministro Mauro Campbell, decidiu que "não cabe recurso especial contra acórdão proferido pelo Tribunal de origem que fixa tese jurídica em abstrato em julgamento do IRDR, por ausência do requisito constitucional de cabimento de 'causa decidida', mas apenas naquele que aplica a tese fixada, que resolve a lide, desde que observados os demais requisitos constitucionais do art. 105, III, da Constituição Federal e dos dispositivos do Código de Processo Civil que regem o tema".

3. Na ocasião, todavia, a Corte Especial analisou a admissibilidade de um Recurso Especial da Defensoria Pública do Distrito Federal contra acórdão fundado em pedido de revisão de tese em IRDR, onde, nas palavras do em. Ministro Mauro Campbell Marques, "sequer existe parte contrária e, consequentemente, qualquer espécie de contraditório".

4. O Superior Tribunal de Justiça, então, concluiu que "a tese jurídica fixada em abstrato no julgamento do IRDR, ainda que no âmbito da interpretação de norma infraconstitucional federal, não pode ser considerada como causa decidida sob a ótica constitucional, o que somente ocorreria com a aplicação da referida tese jurídica ao caso selecionado para o julgamento ou na aplicação nas causas em andamento/sobrestadas (caso concreto) que versem sobre o tema repetitivo julgado no referido incidente".

5. Consignou-se, ainda, que o não cabimento do Apelo Especial em tais casos não prejudicaria o acesso da questão federal ao STJ, "pois a tese jurídica será aplicada aos demais casos idênticos e sobrestados que aguardavam a resolução do incidente e tratavam da mesma questão jurídica, o que, ao menos em linha de princípio, viabilizaria a interposição do recurso especial".

6. No entanto, no presente caso, a questão posta em debate no Recurso em exame, não diz respeito à tese abstratamente fixada na origem, mas à aplicação, em concreto, das próprias regras processuais que envolvem o instituto do IRDR.

7. O que se discute neste feito (e este é o distinguishing em relação ao que restou decidido no REsp 1.798.374 /DF) é a própria admissibilidade e a observância das regras do due process no Incidente instaurado na Corte de origem.

8. Por se tratar de debate acerca da aplicação, em concreto, das regras processuais previstas para a admissão e o julgamento do IRDR, não haverá outra oportunidade para que as alegações da parte recorrente cheguem ao STJ. Publicada a tese, os casos concretos serão solucionados de acordo com ela, sem possibilidade de novo debate acerca da higidez da decisão do IRDR, que já terá transitado em julgado.

9. Dito isso, observa-se da leitura dos acórdãos proferidos pelo TJAP que aquela Corte adotou a sistemática da causa-modelo. No entanto, o CPC estabeleceu, como regra, a sistemática da causa-piloto para o julgamento do IRDR, que nada mais é do que um incidente instaurado em um processo já em curso no Tribunal para resolver questões de direito oriundas de demandas de massa.

10. A adoção da sistemática da causa-modelo não é de livre escolha do Tribunal. Pelo contrário, o Código de Processo Civil a permite em apenas duas hipóteses: quando houver desistência das partes que tiveram seus processos selecionados como representativos da controvérsia multitudinária, nos termos do art. 976, § 1º, do CPC; e quando se tratar de "pedido de revisão da tese jurídica fixada no IRDR, o qual equivaleria ao pedido de instauração do incidente (art. 986 do CPC), [caso em que] o Órgão Julgador apenas analisa a manutenção das teses jurídicas fixadas em abstrato, sem qualquer vinculação a qualquer caso concreto" (REsp 1.798.374/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe de 21.6.2022). A peculiaridade deste caso é que nenhuma dessas duas hipóteses se fez presente, mas mesmo assim a Corte local decidiu julgar uma causa-modelo.

11. No Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, a regra é a participação das partes dos Recursos selecionados como representativos da controvérsia, que constitui núcleo duro do princípio do contraditório, na perspectiva da representatividade adequada. O CPC/2015, sem prejuízo da participação dos amici curiae e MP no incidente, imputou à parte da causa-piloto a condição de representante dos eventuais afetados pela decisão, pois versa sobre juízo em nome de todos e em razão da identidade de interesses, de modo que a Corte a quo tem o dever de garantir que tal representação seja efetivamente exercida de forma adequada.

12. Pode-se afirmar que a garantia e a fiscalização, pela Corte, da efetiva participação das partes é ainda mais imperativa no IRDR, se comparado aos processos coletivos que visam tutelar direitos individuais homogêneos. Nestes, a decisão desfavorável ao grupo não prejudica seus membros, em razão da regra da extensão da coisa julgada secundum eventum litis. No IRDR, por outro lado, a decisão desfavorável será a todos aplicada, por constituir precedente qualificado (art. 927, III, CPC). E é regra elementar do due process que aquele que não participou do processo - ainda que por intermédio de representante adequado - não pode ser por ele prejudicado.

13. Logo, o Tribunal de origem não pode avocar o julgamento de determinadas questões de direito de forma desvinculada de causa que esteja sob sua apreciação
. O relator de uma das causas pendentes de julgamento poderia tomar essa iniciativa, selecionando processos que melhor atendessem à exigência da representatividade adequada para julgá-los como causa-piloto, respeitando o contraditório e a ampla defesa, e permitindo a participação dos atores relevantes do litígio massificado.

14. Não se trata de admitir, indistintamente, a participação de todos os particulares que tiveram seus processos suspensos; isso certamente inviabilizaria o julgamento do Incidente. O ordenamento jurídico, todavia, impõe a efetiva participação, no mínimo, daqueles que tiveram seus processos indicados como causas representativas da controvérsia multitudinária, pois são, indiscutivelmente, partes interessadas no Incidente. O IRDR não pode ser interpretado de forma a dar origem a uma espécie de "justiça de cidadãos sem rosto e sem fala".

15. A participação dos autores das ações repetitivas constitui o núcleo duro do princípio do contraditório no julgamento do IRDR. É o mínimo que se deve exigir para garantir a observância ao devido processo legal, sem prejuízo da participação de outros atores relevantes, como o Ministério Público e os amici curiae.

16. Aliás, a participação do Parquet não dispensa esse contraditório mínimo, especialmente diante do que dispõe o art. 976, § 2º, do CPC: "o Ministério Público intervirá obrigatoriamente no incidente e deverá assumir sua titularidade em caso de desistência ou de abandono."

17. Ao adotar o sistema da causa-piloto, a tese repetitiva, da qual surtirão os efeitos externos (erga omnes), deve ser apreciada conjuntamente com o caso concreto, do qual surtirão os efeitos internos (inter partes), como se depreende do parágrafo único do art. 978 do CPC: "O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente".

18. Se as partes autoras dos processos selecionados não os abandonaram ou deles desistiram, sua efetiva participação é imposição do princípio do contraditório e da norma do art. 978, parágrafo único, do CPC.

19. Assim sendo, tenho como patente a violação do art. 978, parágrafo único, do CPC, na medida em que foi admitido o IRDR de forma autônoma, sem vinculação a um processo pendente, o que inviabiliza a exigência de julgamento concomitante de recurso, remessa necessária ou processo de competência originária que lhe pudesse dar origem.

20. Dá-se provimento ao Recurso Especial interposto pelos Sindicatos recorrentes para declarar nulo o acórdão recorrido e reconhecer a inadmissibilidade do IRDR em razão da ausência dos requisitos legais que autorizam sua instauração, prejudicadas as demais questões veiculadas em ambos os recursos.

(REsp n. 2.023.892/AP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 16/5/2024.)

Este egrégio Tribunal Pleno consolidou entendimento no mesmo sentido, conforme arestos que seguem:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO. POLICIAL MILITAR. BASE CÁLCULO.
INSTAURAÇÃO POR OFÍCIO DO JUIZ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CAUSA PENDENTE NO TRIBUNAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO.
NÃO IDENTIFICADA OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. IRDR NÃO ADMITIDO.

1. Para admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas IRDR é necessária a existência de causa pendente de julgamento no tribunal (de competência recursal ou originária), apta a fixar o entendimento aos diversos processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito.
2. Hipótese em que o Juízo da Vara Especializada em Acidente de Trabalho indicou como causas pendentes nesta Corte processos cujos apelos já foram julgados, os quais, portanto, não servem como causa-piloto para instauração do incidente, ainda que não julgados os embargos de declaração, de fundamentação vinculada
. 3. Não há ofensa à isonomia e à segurança jurídica se não prevaleceu na jurisprudência recente o entendimento divergente inicialmente apontado, ainda que não haja unanimidade na conclusão dos julgamentos. 4. Incidente de resolução de demandas repetitivas não admitido. (TJES, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0023053-79.2021.8.08.0000, Relator Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 23/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022)

________________

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
IRDR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. JUÍZO PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA EX OFFICIO . REQUISITOS DOS ARTIGOS 976 E 978, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO APÓS CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. INCIDENTE NÃO ADMITIDO
.
I. A instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pressupõe o preenchimento de requisitos positivo e negativo contidos, respectivamente, no artigo 976, inciso I e II, e no artigo 978, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil
.
II. Afigura-se manifestamente descabido, bem como, intempestivo, o pedido de instauração do presente IRDR no presente caso, porquanto já decidido o mérito da Apelação Cível n° 0039815-79.2013.8.08.0024, cuja situação impõe óbice instransponível à sua admissibilidade, tornando, pois, desnecessária qualquer aferição acerca do preenchimento dos demais requisitos contidos no artigo 976, do Código de Processo Civil. Precedentes deste Egrégio Tribunal Pleno
. III. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não admitido.

(TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100180049494, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 06/06/2019, Data da Publicação no Diário: 17/06/2019)

_____________________

EMENTA:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. IRDR. JULGAMENTO DA APELAÇÃO ENCERRADO. DESFECHO DESFAVORÁVEL À SUSCITANTE. REQUISITO DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 978, DO CPC. AUSENTE. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CABIMENTO. MOMENTO INOPORTUNO. NÍTIDO INTUITO DE SUCEDÂNEO RECURSAL. INCIDENTE NÃO ADMITIDO
.
1. A doutrina e a jurisprudência pátria majoritária reputam necessária a existência de recurso, remessa necessária ou feito de competência originária do tribunal, pendente de julgamento, para a admissibilidade do IRDR, nos termos do art. 978, parágrafo único do CPC/15
.
2. No que se refere ao limite temporal de formular o pleito para que seja instaurado o IRDR, o único óbice intransponível que tem ficado assentado na jurisprudência para impedir o seu cabimento nesse aspecto é quando tal pedido tenha sido postulado depois de encerrado o julgamento, sobretudo porque aí ficaria nítido o malsinado intento de sucedâneo recursal. 3.

Cumpre acentuar que nem mesmo a alegação da requerente de que teria apresentado embargos de declaração milita em favor do cabimento deste IRDR, sobretudo porque os aclaratórios não são vocacionados ao rejulgamento da causa, ou seja, sabidamente não são a via processual adequada para sanar suposto error in judicando , consoante aquietada jurisprudência do colendo STJ (EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1347280/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 22/08/2016), da qual este egrégio TJES não discrepa
.
4. Sob esse enfoque, significa dizer que os embargos de declaração não se prestam à qualidade de causa-piloto , sob pena de transmutar o IRDR para sucedâneo recursal e subverter toda a sistemática processual, inclusive tornando o egrégio Plenário do TJES em instância revisora dos julgamentos realizados pelas cortes fracionárias que o compõe, o que, sabidamente, não foi a opção do legislador
. 5. Além disso, este egrégio Tribunal Pleno já decidiu pela inadmissibilidade do IRDR quando a existência de algumas decisões isoladas do TJES não se revelam suficientes para configurar a afronta à segurança jurídica. IRDR nº 0026834-85.2016.8.08.0000, Relator Des. Manoel Alves Rabelo, DJ: 24/03/2017. Situação também evidenciada na hipótese vertente. 6. Incidente de resolução de demandas repetitivas não admitido.

(TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100180038182, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 27/09/2018, Data da Publicação no Diário: 05/10/2018)

No caso, na própria inicial do pedido de instauração os requerentes demonstram a ausência de requisito de admissibilidade, porquanto ocorrido o julgamento dos apelos que versavam sobre a matéria, cuja fixação de tese se pretende.

Inclusive, uma vez intimados para manifestação sobre essa questão, os requerentes ratificaram a constatação acima mencionada, assim como asseveraram quanto à inexistência de potencial ajuizamento de múltiplas demandas sobre o ponto aludido, porque todos os interessados já estavam abrangidos pelos dois pronunciamentos judiciais advindos dos referidos órgão fracionários deste Sodalício.

Nesse cenário, embora evidente a divergência jurisprudencial, inexiste causa-piloto pendente de julgamento, não podendo a presente via ser utilizada como sucedâneo recursal.

Ante o exposto,
NÃO ADMITO
o presente incidente.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

ABSTENÇÃO

SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Prefiro me abster de votar nestes autos eminente Presidente.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

JANETE VARGAS SIMÕES;

ROBSON LUIZ ALBANEZ;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA;

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO
e

ÉDER PONTES DA SILVA.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

tnsr
*

DATA DE JULGAMENTO: 05/09/24

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Senhor Presidente, acompanho o voto do eminente relator

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Voto com relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR;

J
ÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA;

MARIANNE JUDICE DE MATTOS;

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

DÉBORA AMBOS CORRÊA DA SILVA;

FÁBIO BRASIL NERY;

HELOÍSA CARIELLO;

ALDARY NUNES JÚNIOR (CONVOCADO).

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte:
Á unanimidade não admitir o incidente nos termos do voto do relator.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 5011731-06.2023.8.08.0000

REQUERENTES: FÁBIO SIMÕES NUNES e outros

REQUERIDO: Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de pedido de instauração de
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
formulado por
FÁBIO SIMÕES NUNES e outros
, com fundamento em alegada divergência jurisprudencial existente entre a 1ª Câmara Cível e a 2ª Câmara Cível, deste egrégio Tribunal de Justiça, no que diz respeito à interpretação do art. 2º, da Lei nº 341/1999, do Município de Anchieta.

Na inicial, ID 6205518, os requerentes afirmam que, por ocasião do julgamento proferido nos autos de nº 0003338-15.2016.8.08.0004, a 2ª Câmara Cível concluiu que a gratificação de produtividade prevista no referido dispositivo ostenta natureza
pro-labore faciendo,
ao passo que a 1ª Câmara Cível, nos autos de nº

0000819-28.2020.8.08.0004, deliberou no sentido de que dita gratificação possui natureza vencimental.

De conseguinte, almejam a admissão do incidente e definição de tese pelo Tribunal Pleno acerca da natureza jurídica da gratificação de produtividade devida aos fiscais de renda daquela municipalidade e, por consectário lógico, a correta interpretação e aplicação dos arts. 2º, 3º, §4º e 7º da Lei Municipal nº 341/99, se vencimental ou
pró-labore faciendo
, com a respectiva incorporação ou não no cálculo das vantagens pessoais.

Intimados sobre possível inadmissão do incidente (ID 6408514), os requerentes manifestaram-se, expressamente, no sentido de que todos os fiscais de renda do Município ajuizaram as suas respectivas demandas que, inclusive, já foram julgadas, defendendo, porém, o cabimento do incidente para pacificação jurisprudencial (ID 6551988).

Manifestação da Procuradoria de Justiça, ID 7333087, pela desnecessidade de sua intervenção.

Pois bem.

Como se sabe, o incidente de resolução de demandas repetitivas, previsto no Código de Processo Civil, visa a evitar a dispersão excessiva da jurisprudência, por meio da identificação de causas repetidas e da existência de relevante controvérsia judicial.

Sua instauração tem como objetivo a uniformidade do tratamento judicial dos litígios que possuam idêntica discussão, o que se cumpre por meio da fixação de tese de observância obrigatória, que será aplicada na causa-piloto e nos demais feitos sobre a mesma controvérsia.

Acerca do cabimento, o Código de Processo Civil, em seu artigo 976, prevê:

Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

Por sua vez, o artigo 978, do referido diploma legal, prescreve:

Art. 978. O julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento interno dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do tribunal.

Parágrafo único.
O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente
.

Da leitura dos mencionados dispositivos, extraem-se os seguintes requisitos de admissibilidade do incidente de resolução de demandas repetitivas: (i) a existência de diversos processos que possuam a mesma controvérsia sobre questão de direito, (ii) risco à isonomia e à segurança jurídica e (iii) a existência de causa-piloto a ser julgada.

A respeito desse último item, é firme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
"
o
cabimento do IRDR, condiciona-se à pendência de julgamento, no tribunal, de uma causa recursal ou originária. Se já encerrado o julgamento, não caberá mais a instauração do IRDR, senão em outra causa pendente; mas não naquela que já foi julgada. Nesse sentido, o Enunciado n. 344 do Fórum Permanente de Processualistas Civis”
. (...) (AREsp n. 1.470.017/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 18/10/2019.)”.

Recentemente, a Corte da Cidadania julgou recurso em que se discutia, especificamente, a possibilidade de instauração do IRDR sem a existência de causa-piloto para concomitante julgamento, fazendo clara distinção daquilo que é debatido na doutrina acerca da causa-modelo e da causa-piloto. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. SERVIDORES ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DE LEI DE SERVIDORES DE UNIVERSIDADE ESTADUAL. ADOÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM DO SISTEMA DA CAUSA-MODELO. CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DISTINGUIGHING EM RELAÇÃO AO RESP 1.798.374/DF, JULGADO PELA CORTE ESPECIAL. ADOÇÃO, PELO CPC, EM REGRA, DA SISTEMÁTICA DA CAUSA-PILOTO. EXIGÊNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. ART. 978, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. APRECIAÇÃO DO IRDR SEM JULGAMENTO CONCOMITANTE DE CAUSA PENDENTE. NÃO CABIMENTO. NULIDADE.

1.
O acórdão recorrido foi proferido em IRDR instaurado no Tribunal de origem como procedimento-modelo, ou seja, sem que houvesse uma causa-piloto que lhe subsidiasse. Portanto, houve a fixação de tese abstrata sem o julgamento concomitante de um caso concreto
.

2. Não se desconhece que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.798.374/DF, de relatoria do Ministro Mauro Campbell, decidiu que "não cabe recurso especial contra acórdão proferido pelo Tribunal de origem que fixa tese jurídica em abstrato em julgamento do IRDR, por ausência do requisito constitucional de cabimento de 'causa decidida', mas apenas naquele que aplica a tese fixada, que resolve a lide, desde que observados os demais requisitos constitucionais do art. 105, III, da Constituição Federal e dos dispositivos do Código de Processo Civil que regem o tema".

3. Na ocasião, todavia, a Corte Especial analisou a admissibilidade de um Recurso Especial da Defensoria Pública do Distrito Federal contra acórdão fundado em pedido de revisão de tese em IRDR, onde, nas palavras do em. Ministro Mauro Campbell Marques, "sequer existe parte contrária e, consequentemente, qualquer espécie de contraditório".

4. O Superior Tribunal de Justiça, então, concluiu que "a tese jurídica fixada em abstrato no julgamento do IRDR, ainda que no âmbito da interpretação de norma infraconstitucional federal, não pode ser considerada como causa decidida sob a ótica constitucional, o que somente ocorreria com a aplicação da referida tese jurídica ao caso selecionado para o julgamento ou na aplicação nas causas em andamento/sobrestadas (caso concreto) que versem sobre o tema repetitivo julgado no referido incidente".

5. Consignou-se, ainda, que o não cabimento do Apelo Especial em tais casos não prejudicaria o acesso da questão federal ao STJ, "pois a tese jurídica será aplicada aos demais casos idênticos e sobrestados que aguardavam a resolução do incidente e tratavam da mesma questão jurídica, o que, ao menos em linha de princípio, viabilizaria a interposição do recurso especial".

6. No entanto, no presente caso, a questão posta em debate no Recurso em exame, não diz respeito à tese abstratamente fixada na origem, mas à aplicação, em concreto, das próprias regras processuais que envolvem o instituto do IRDR.

7. O que se discute neste feito (e este é o distinguishing em relação ao que restou decidido no REsp 1.798.374 /DF) é a própria admissibilidade e a observância das regras do due process no Incidente instaurado na Corte de origem.

8. Por se tratar de debate acerca da aplicação, em concreto, das regras processuais previstas para a admissão e o julgamento do IRDR, não haverá outra oportunidade para que as alegações da parte recorrente cheguem ao STJ. Publicada a tese, os casos concretos serão solucionados de acordo com ela, sem possibilidade de novo debate acerca da higidez da decisão do IRDR, que já terá transitado em julgado.

9. Dito isso, observa-se da leitura dos acórdãos proferidos pelo TJAP que aquela Corte adotou a sistemática da causa-modelo. No entanto, o CPC estabeleceu, como regra, a sistemática da causa-piloto para o julgamento do IRDR, que nada mais é do que um incidente instaurado em um processo já em curso no Tribunal para resolver questões de direito oriundas de demandas de massa.

10. A adoção da sistemática da causa-modelo não é de livre escolha do Tribunal. Pelo contrário, o Código de Processo Civil a permite em apenas duas hipóteses: quando houver desistência das partes que tiveram seus processos selecionados como representativos da controvérsia multitudinária, nos termos do art. 976, § 1º, do CPC; e quando se tratar de "pedido de revisão da tese jurídica fixada no IRDR, o qual equivaleria ao pedido de instauração do incidente (art. 986 do CPC), [caso em que] o Órgão Julgador apenas analisa a manutenção das teses jurídicas fixadas em abstrato, sem qualquer vinculação a qualquer caso concreto" (REsp 1.798.374/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe de 21.6.2022). A peculiaridade deste caso é que nenhuma dessas duas hipóteses se fez presente, mas mesmo assim a Corte local decidiu julgar uma causa-modelo.

11. No Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, a regra é a participação das partes dos Recursos selecionados como representativos da controvérsia, que constitui núcleo duro do princípio do contraditório, na perspectiva da representatividade adequada. O CPC/2015, sem prejuízo da participação dos amici curiae e MP no incidente, imputou à parte da causa-piloto a condição de representante dos eventuais afetados pela decisão, pois versa sobre juízo em nome de todos e em razão da identidade de interesses, de modo que a Corte a quo tem o dever de garantir que tal representação seja efetivamente exercida de forma adequada.

12. Pode-se afirmar que a garantia e a fiscalização, pela Corte, da efetiva participação das partes é ainda mais imperativa no IRDR, se comparado aos processos coletivos que visam tutelar direitos individuais homogêneos. Nestes, a decisão desfavorável ao grupo não prejudica seus membros, em razão da regra da extensão da coisa julgada secundum eventum litis. No IRDR, por outro lado, a decisão desfavorável será a todos aplicada, por constituir precedente qualificado (art. 927, III, CPC). E é regra elementar do due process que aquele que não participou do processo - ainda que por intermédio de representante adequado - não pode ser por ele prejudicado.

13. Logo, o Tribunal de origem não pode avocar o julgamento de determinadas questões de direito de forma desvinculada de causa que esteja sob sua apreciação
. O relator de uma das causas pendentes de julgamento poderia tomar essa iniciativa, selecionando processos que melhor atendessem à exigência da representatividade adequada para julgá-los como causa-piloto, respeitando o contraditório e a ampla defesa, e permitindo a participação dos atores relevantes do litígio massificado.

14. Não se trata de admitir, indistintamente, a participação de todos os particulares que tiveram seus processos suspensos; isso certamente inviabilizaria o julgamento do Incidente. O ordenamento jurídico, todavia, impõe a efetiva participação, no mínimo, daqueles que tiveram seus processos indicados como causas representativas da controvérsia multitudinária, pois são, indiscutivelmente, partes interessadas no Incidente. O IRDR não pode ser interpretado de forma a dar origem a uma espécie de "justiça de cidadãos sem rosto e sem fala".

15. A participação dos autores das ações repetitivas constitui o núcleo duro do princípio do contraditório no julgamento do IRDR. É o mínimo que se deve exigir para garantir a observância ao devido processo legal, sem prejuízo da participação de outros atores relevantes, como o Ministério Público e os amici curiae.

16. Aliás, a participação do Parquet não dispensa esse contraditório mínimo, especialmente diante do que dispõe o art. 976, § 2º, do CPC: "o Ministério Público intervirá obrigatoriamente no incidente e deverá assumir sua titularidade em caso de desistência ou de abandono."

17. Ao adotar o sistema da causa-piloto, a tese repetitiva, da qual surtirão os efeitos externos (erga omnes), deve ser apreciada conjuntamente com o caso concreto, do qual surtirão os efeitos internos (inter partes), como se depreende do parágrafo único do art. 978 do CPC: "O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente".

18. Se as partes autoras dos processos selecionados não os abandonaram ou deles desistiram, sua efetiva participação é imposição do princípio do contraditório e da norma do art. 978, parágrafo único, do CPC.

19. Assim sendo, tenho como patente a violação do art. 978, parágrafo único, do CPC, na medida em que foi admitido o IRDR de forma autônoma, sem vinculação a um processo pendente, o que inviabiliza a exigência de julgamento concomitante de recurso, remessa necessária ou processo de competência originária que lhe pudesse dar origem.

20. Dá-se provimento ao Recurso Especial interposto pelos Sindicatos recorrentes para declarar nulo o acórdão recorrido e reconhecer a inadmissibilidade do IRDR em razão da ausência dos requisitos legais que autorizam sua instauração, prejudicadas as demais questões veiculadas em ambos os recursos.

(REsp n. 2.023.892/AP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 16/5/2024.)

Este egrégio Tribunal Pleno consolidou entendimento no mesmo sentido, conforme arestos que seguem:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO. POLICIAL MILITAR. BASE CÁLCULO.
INSTAURAÇÃO POR OFÍCIO DO JUIZ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CAUSA PENDENTE NO TRIBUNAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO.
NÃO IDENTIFICADA OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. IRDR NÃO ADMITIDO.

1. Para admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas IRDR é necessária a existência de causa pendente de julgamento no tribunal (de competência recursal ou originária), apta a fixar o entendimento aos diversos processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito.
2. Hipótese em que o Juízo da Vara Especializada em Acidente de Trabalho indicou como causas pendentes nesta Corte processos cujos apelos já foram julgados, os quais, portanto, não servem como causa-piloto para instauração do incidente, ainda que não julgados os embargos de declaração, de fundamentação vinculada
. 3. Não há ofensa à isonomia e à segurança jurídica se não prevaleceu na jurisprudência recente o entendimento divergente inicialmente apontado, ainda que não haja unanimidade na conclusão dos julgamentos. 4. Incidente de resolução de demandas repetitivas não admitido. (TJES, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0023053-79.2021.8.08.0000, Relator Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 23/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022)

________________

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
IRDR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. JUÍZO PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA EX OFFICIO . REQUISITOS DOS ARTIGOS 976 E 978, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO APÓS CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. INCIDENTE NÃO ADMITIDO
.
I. A instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pressupõe o preenchimento de requisitos positivo e negativo contidos, respectivamente, no artigo 976, inciso I e II, e no artigo 978, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil
.

II. Afigura-se manifestamente descabido, bem como, intempestivo, o pedido de instauração do presente IRDR no presente caso, porquanto já decidido o mérito da Apelação Cível n° 0039815-79.2013.8.08.0024, cuja situação impõe óbice instransponível à sua admissibilidade, tornando, pois, desnecessária qualquer aferição acerca do preenchimento dos demais requisitos contidos no artigo 976, do Código de Processo Civil. Precedentes deste Egrégio Tribunal Pleno
. III. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não admitido.

(TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100180049494, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 06/06/2019, Data da Publicação no Diário: 17/06/2019)

_____________________

EMENTA:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. IRDR. JULGAMENTO DA APELAÇÃO ENCERRADO. DESFECHO DESFAVORÁVEL À SUSCITANTE. REQUISITO DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 978, DO CPC. AUSENTE. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CABIMENTO. MOMENTO INOPORTUNO. NÍTIDO INTUITO DE SUCEDÂNEO RECURSAL. INCIDENTE NÃO ADMITIDO
.
1. A doutrina e a jurisprudência pátria majoritária reputam necessária a existência de recurso, remessa necessária ou feito de competência originária do tribunal, pendente de julgamento, para a admissibilidade do IRDR, nos termos do art. 978, parágrafo único do CPC/15
.

2. No que se refere ao limite temporal de formular o pleito para que seja instaurado o IRDR, o único óbice intransponível que tem ficado assentado na jurisprudência para impedir o seu cabimento nesse aspecto é quando tal pedido tenha sido postulado depois de encerrado o julgamento, sobretudo porque aí ficaria nítido o malsinado intento de sucedâneo recursal. 3.

Cumpre acentuar que nem mesmo a alegação da requerente de que teria apresentado embargos de declaração milita em favor do cabimento deste IRDR, sobretudo porque os aclaratórios não são vocacionados ao rejulgamento da causa, ou seja, sabidamente não são a via processual adequada para sanar suposto error in judicando , consoante aquietada jurisprudência do colendo STJ (EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1347280/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 22/08/2016), da qual este egrégio TJES não discrepa
.
4. Sob esse enfoque, significa dizer que os embargos de declaração não se prestam à qualidade de causa-piloto , sob pena de transmutar o IRDR para sucedâneo recursal e subverter toda a sistemática processual, inclusive tornando o egrégio Plenário do TJES em instância revisora dos julgamentos realizados pelas cortes fracionárias que o compõe, o que, sabidamente, não foi a opção do legislador
. 5. Além disso, este egrégio Tribunal Pleno já decidiu pela inadmissibilidade do IRDR quando a existência de algumas decisões isoladas do TJES não se revelam suficientes para configurar a afronta à segurança jurídica. IRDR nº 0026834-85.2016.8.08.0000, Relator Des. Manoel Alves Rabelo, DJ: 24/03/2017. Situação também evidenciada na hipótese vertente. 6. Incidente de resolução de demandas repetitivas não admitido.

(TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100180038182, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 27/09/2018, Data da Publicação no Diário: 05/10/2018)

No caso, na própria inicial do pedido de instauração os requerentes demonstram a ausência de requisito de admissibilidade, porquanto ocorrido o julgamento dos apelos que versavam sobre a matéria, cuja fixação de tese se pretende.

Inclusive, uma vez intimados para manifestação sobre essa questão, os requerentes ratificaram a constatação acima mencionada, assim como asseveraram quanto à inexistência de potencial ajuizamento de múltiplas demandas sobre o ponto aludido, porque todos os interessados já estavam abrangidos pelos dois pronunciamentos judiciais advindos dos referidos órgão fracionários deste Sodalício.

Nesse cenário,
embora evidente a divergência jurisprudencial, inexiste causa-piloto pendente de julgamento, não podendo a presente via ser utilizada como sucedâneo recursal.

Ante o exposto,
NÃO ADMITO
o presente incidente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de NÃO ADMITIR o incidente.

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Presencial do Tribunal Pleno - dia 05.09.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador
Relator.

Acompanho o voto da relatoria.

Sessão de 05.09.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho o preclaro Relator.

Profiro voto para acompanhar o eminente relator.